Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Ausente o interesse processual, ocorre a carência da ação, de modo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, não cabendo a análise do mérito da demanda.
2. Nos casos em que a parte reconvinte indica na petição inicial o valor dado à causa, não cabe o seu indeferimento liminar por ausência de atribuição do valor da causa.
3. Quando há perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
4. Nos casos em que não há condenação principal ou quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A fixação por apreciação equitativa deverá ocorrer apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
6. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. Alteração, de ofício, do parâmetro de fixação de honorários sucumbenciais com relação à reconvenção.